Tribunal: TJMT
Processo: 1028683-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028683-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), EZEQUIEL MENDES DE SOUZA SILVA - CPF: 051.763.851-71 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1028683-89.2021.8.11.0041.

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:
EZEQUIEL MENDES DE SOUZA SILVA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO CARACTERIZADA – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – JUÍZO 100% DIGITAL – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO
§1º DO ARTIGO 485 DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1028683-89.2021.8.11.0041.

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:
EZEQUIEL MENDES DE SOUZA SILVA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1028683-89.2021.8.11.0041, julgou extinto o feito, nos termos do art.485, inciso III do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (Id. 210992673).

Em suas razões de Id. 210992679, a parte apelante sustenta a afronta ao principio da primazia da resolução de mérito, bem como que a sentença é nula, haja vista a ausência da intimação pessoal e do procurador para proceder com o regular andamento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso interposto para anular a sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, Inciso III do CPC.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau, determinou a intimação do banco apelante, via DJE, para promover o recolhimento das diligências, haja vista a existência de endereço não diligenciado para a tentativa de citação da parte requerida, e, em caso de inércia, que fosse realizada a intimação pessoal da parte autora via sistema (Id. 210992666).

Em razão da inércia do patrono da parte autora, foi realizada a intimação pessoal, via sistema. Vejamos:

Sobreveio aos autos manifestação da parte autora com a juntada de
guia de recolhimento emitida do sítio do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba referente a processo diverso.

Em razão disso, o Juiz
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, III do CPC.

Portanto, é possível verificar a inércia da parte autora, bem como que foi determinada a intimação do recorrente por meio de seu advogado, via DJE e a sua intimação pessoal, por sistema, em razão de o Juízo ser 100% digital, observando os requisitos necessários par
a
extinção do julgamento sem resolução de mérito, nos termos do
art.
485, III do CPC.

Neste seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJ
UDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO
– AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL –
ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção,
cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024